Tribunal: TJSP
Processo: 0027252-46.2021.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. art. 3° da Lei n° 4.776/2016 do Município de Jaboticabal. norma que vincula o reajuste dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do aludido Município ao índice e à data da revisão dos servidores públicos municipais. afronta aos arts. 115, XV, da Constituição Estadual e 37, XIII, da Constituição Federal caracterizada. Arguição Acolhida.